Tribunal: TJMT
Processo: 1005160-98.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005160-98.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), DONIZETE CARLOTTO - CPF: 810.013.399-91 (AGRAVADO), SANDRA PROCHERA CARLOTTO - CPF: 943.313.249-15 (AGRAVADO), Jéssica Baumgärtner Cardoso registrado(a) civilmente como JESSICA BAUMGARTNER CARDOSO - CPF: 024.040.580-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM AUTOS APARTADOS. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO AUTOMÁTICA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Embargos de Declaração, desconstituiu sentença proferida em Ação Monitória e admitiu o aproveitamento de Embargos à Execução opostos em autos apartados, determinando o regular processamento da defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a oposição de Embargos à Execução em autos apartados, em substituição aos Embargos Monitórios nos próprios autos da ação monitória, configura (i) erro formal sanável à luz do princípio da instrumentalidade das formas; ou (ii) erro grosseiro, apto a afastar a fungibilidade e ensejar a constituição automática do título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O procedimento da Ação Monitória possui disciplina específica nos artigos 700 a 702 do CPC, sendo expressa a exigência de apresentação de Embargos Monitórios nos próprios autos, inexistindo margem para dúvida objetiva quanto ao meio processual adequado.

4. A apresentação de Embargos à Execução em autos apartados revela inadequação estrutural do meio de defesa, não se tratando de mero equívoco formal, mas de erro grosseiro que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a existência de previsão legal expressa afasta a fungibilidade, impondo o reconhecimento da preclusão e a constituição do título executivo judicial.

6. A ausência de apresentação de Embargos Monitórios nos autos principais, mesmo após oportunidade concedida, implica a incidência do art. 701, §2º, do CPC, com a conversão automática do mandado em título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido, para reformar a decisão agravada e restabelecer a sentença que constituiu o título executivo judicial.

Tese de julgamento:
“1. A oposição de Embargos à Execução em autos apartados, em substituição aos Embargos Monitórios, configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade. 2. A ausência de Embargos Monitórios nos próprios autos da ação monitória enseja a constituição automática do título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2º, do CPC.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 700, 701, §2º, e 702.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp nº 1.804.717/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 30.09.2019; TJMT, Apelação nº 1003207-40.2024.8.11.0010, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11.06.2025; TJMT, Apelação nº 1001207-93.2021.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 05.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena - Sicredi Univales MT
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, nos autos da Ação Monitória n.º 1000365-26.2025.8.11.0019, ajuizada em desfavor de
Donizete Carlotto e Sandra Prochera Carlotto.

O Juiz singular acolheu embargos de declaração opostos pelos requeridos, tornou sem efeito a sentença que havia julgado procedente a ação monitória e determinou a intimação da Cooperativa para impugnar os embargos monitórios acostados aos autos, reconhecendo contradição entre a sentença embargada e decisão anterior proferida nos autos n.º 1000633-80.2025.8.11.0019, na qual havia autorizado expressamente o aproveitamento da defesa apresentada em autos apartados.

Inconformada, a Agravante sustenta a inaplicabilidade da fungibilidade entre embargos monitórios e embargos à execução, aduzindo que o rito da ação monitória possui previsão legal expressa e taxativa, disciplinada nos arts. 700 a 702 do Código de Processo Civil, sendo os embargos monitórios o único meio de defesa cabível, a ser apresentado nos próprios autos e dentro do prazo legal.

Argumenta que os requeridos foram regularmente citados e advertidos do rito aplicável, e que a peça apresentada em autos apartados foi nominada e cadastrada como embargos à execução, revelando erro grosseiro que afasta por completo a fungibilidade.

Salienta que o princípio da instrumentalidade das formas não possui caráter absoluto e não autoriza a convalidação de ato praticado fora do procedimento legalmente previsto, sob pena de esvaziamento da preclusão e violação ao devido processo legal.

Aduz, ainda, que o art. 701, §2º, do CPC estabelece efeito jurídico automático e imperativo diante da falta de embargos monitórios válidos, qual seja, a constituição do título executivo judicial.

Requer o provimento do Agravo para reforma da decisão objurgada e restabelecimento dos efeitos da sentença que julgou procedente a ação monitória.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 345323369).

Contraminuta no Id. 351766861.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena - Sicredi Univales MT
em virtude da decisão proferida nos autos da Ação Monitória n.º 1000365-26.2025.8.11.0019, ajuizada em desfavor de
Donizete Carlotto
e
Sandra Prochera Carlotto
.

Consta nos autos que a Cooperativa Agravante ajuizou Ação Monitória em desfavor dos Agravados, objetivando o recebimento do montante de R$ 39.991,14 (trinta e nove mil novecentos e noventa e um reais e quatorze centavos), referente a contrato de crédito pré-aprovado.

Expedido o mandado monitório, os requeridos foram citados, conforme certidão de Id. 199477938.

Não havendo apresentação de embargos monitórios nos autos da Ação, o Juiz singular decretou a revelia dos requeridos e, por sentença, julgou procedente a ação monitória, converteu o mandado inicial em título executivo judicial no valor de R$ 39.991,14
(
trinta e nove mil novecentos e noventa e um reais e quatorze centavos)
, bem como compeliu os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Posteriormente, os requeridos opuseram Embargos de Declaração, sustentando contradição entre a sentença embargada e decisão proferida nos autos n.º 1000633-80.2025.8.11.0019, na qual o Juiz havia autorizado o aproveitamento de defesa apresentada em autos apartados, reconhecendo a tempestividade do protocolo ocorrido em 23/07/2025.

O Juiz singular acolheu os Embargos de Declaração para sanar a alegada contradição, tornou sem efeito a sentença e determinou a intimação da Cooperativa para impugnar os embargos monitórios juntados ao Id. 203331474.

Inconformada, a Agravante sustenta que a decisão recorrida proferida pelo Julgador incorreu em erro grave ao convalidar, por meio dos Embargos de Declaração e com supedâneo no princípio da instrumentalidade das formas, peça defensiva apresentada em via processual inteiramente diversa da legalmente prevista, o que configura erro grosseiro insuscetível de fungibilidade.

A questão controvertida cinge-se em definir se a apresentação de Embargos à Execução em autos apartados, em vez de Embargos Monitórios nos próprios autos da Ação Monitória, configura mero
error in procedendo
passível de aproveitamento pelo princípio da instrumentalidade das formas, ou se, ao contrário, representa erro grosseiro que afasta por completo a fungibilidade e determina a constituição automática do título executivo judicial.

É cediço que o rito da ação monitória é especial e está expressamente disciplinado nos artigos 700 a 702 do Código de Processo Civil. O artigo 702, caput, do CPC estabelece, em termos inequívocos, que o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória. Não há qualquer margem interpretativa quanto ao meio de defesa adequado, pois se trata de previsão legal expressa, que exige a apresentação dos embargos nos próprios autos da ação.

Nessa conjuntura, não há como reconhecer a existência de dúvida objetiva que pudesse justificar a aplicação do princípio da fungibilidade. Os Agravados foram regularmente citados e expressamente advertidos, no próprio mandado monitório, de que deveriam apresentar embargos nos próprios autos da ação, no prazo legal (Id. 199479317 autos principais).

Todavia, optaram por protocolar, em autos apartados, peça nominada e cadastrada como embargos à execução, instituto de natureza jurídica inteiramente distinta, aplicável ao processo de execução
stricto sensu
, e não à ação monitória. Não se trata, portanto, de equívoco formal quanto ao nome da peça ou a detalhes procedimentais secundários, mas de utilização de meio processual estruturalmente inadequado, em autos distintos, durante rito que exige ato de defesa praticado de modo específico, nomeado e localizado.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio. A propósito, colaciono precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA SOBRE O MEIO PROCESSUAL PERTINENTE. ART. 702 DO CPC/2015. PREVISÃO DE APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS NOS PRÓPRIOS AUTOS. MANUTENÇÃO DO JULGADO QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio.
2. Tendo o acórdão recorrido adotado entendimento contrário à jurisprudência deste Tribunal Superior (assentada na inaplicabilidade do princípio da fungibilidade ante a inexistência de dúvida objetiva sobre o meio processual pertinente, no caso havia previsão expressa de apresentação dos embargos nos próprios autos), foi justificada a reforma do julgado, com o restabelecimento da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, I, do CPC/2015, compreensão que permanece incólume. 3. Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no REsp n. 1.804.717/DF. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze. Terceira Turma. Julgado em 30/09/2019. Publicado em 03/10/2019) (sem destaque no original).

Este Tribunal de Justiça adota a mesma orientação, consoante precedentes recentes das Câmaras Cíveis:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO MONITÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) O título executivo judicial constitui-se automaticamente com a ausência de embargos na Ação Monitória, nos termos do art. 701, §2º, do CPC, sendo incabível, nessa hipótese, a oposição de Embargos à Execução.
A oposição de Embargos à Execução configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, em razão da inexistência de dúvida objetiva sobre o recurso correto.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se aplica a fungibilidade quando há previsão expressa na legislação sobre o meio processual cabível, como no caso dos embargos nos próprios autos da monitória, e posterior impugnação ao cumprimento.
(...) (TJMT. Apelação. N.U 1003207-40.2024.8.11.0010. Relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho. Julgado em 11/06/2025. publicado no DJE 13/06/2025) (sem destaque no original).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO DE DEFESA ELEITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS EM FACE DE MONITÓRIA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. (...)
A oposição de embargos à execução em sede de ação monitória, em vez de embargos monitórios, representa erro grosseiro, à luz do art. 702 do CPC, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que, havendo meio processual expresso, a opção equivocada inviabiliza o conhecimento da defesa apresentada.
(...) (TJMT. Apelação Cível. N.U 1001207-93.2021.8.11.0003. Relator Desembargador Marcio Aparecido Guedes. Julgado em 05/08/2025. publicado no DJE 12/08/2025) (sem destaque no original).

Nessa linha de intelecção, o argumento de que a decisão proferida nos autos conexos n.º 1000633-80.2025 autorizara o aproveitamento da peça defensiva não tem o condão de convalidar o erro grosseiro verificado.

Inclusive, importa destacar que na sentença de Id. 202059927 proferida nos autos dos Embargos à Execução n.º 1000633-80.2025.8.11.0019, o Juiz singular consignou que poderia a parte requerida juntar a peça e os documentos pertinentes nos autos da Ação Monitória, sendo que, para fins de tempestividade da peça defensiva, seria considerada a data de protocolo dos autos autônomos e dependentes.

Ocorre que, conforme se verifica na própria Ação Monitória, os Agravados, mesmo após essa deliberação, não providenciaram a juntada dos embargos monitórios nos próprios autos, limitando-se a apresentar cópia dos embargos à execução apenas na peça de embargos de declaração da decisão recorrida, acostada ao Id. 203331474.

Dessume-se, portanto, que os Agravados deixaram transcorrer in albis o prazo legal para apresentação de embargos monitórios nos próprios autos, sendo de rigor o reconhecimento da constituição automática do título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2º, do Código de Processo Civil, com o consequente restabelecimento dos efeitos da sentença que julgou procedente a ação monitória.

Ante o exposto,
dou provimento ao Agravo de Instrumento
,
reformo a decisão agravada e restabeleço integralmente os efeitos da sentença proferida nos autos da Ação Monitória n.º 1000365-26.2025.8.11.0019.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026